Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRELIMINARES. MATERIALIDADE COMPROVADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Preliminar de nulidade por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal. A defesa somente alegou a nulidade em sede recursal, deixando de fazê-lo no momento oportuno, quando da apresentação de resposta à acusação, acarretando a preclusão, conforme entendimento do STJ. Precedente: AgRg no REsp n. 2.094.085/SC.
2. Preliminar de nulidade por ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo. No caso, foi reconhecido, inclusive na sentença, que o réu não preenchia requisito objetivo para concessão do benefício, porque estava respondendo por outro processo criminal.
3. Prejudicial de mérito suscitada de ofício. A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício, assim que verificada. Na situação analisada, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do delito de receptação culposa, quando a denúncia foi recebida, fato que atrai a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 107, IV, do CP.
4. A absolvição do acusado pelo delito de receptação é medida que se impõe quando a prova produzida nos autos não firma a convicção necessária para a sua condenação. Princípio do in dubio pro reo.
5. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito, de ofício, reconhecida. Recurso provido.